Tribunal: TJMT
Processo: 1011940-69.2017.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011940-69.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Promoção, Inscrição / Documentação]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), MARCOS PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 023.214.521-02 (IMPETRANTE), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O 4º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – INSCRIÇÃO EM PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA FORMAÇÃO DO QUADRO DE ACESSO POR MÉRITO INTELECTUAL – PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3º SARGENTO DA PM/MT – EXIGÊNCIA DE ESTABILIDADE FUNCIONAL NO ATO DA INSCRIÇÃO – PREVISÃO EM LEI –REQUISITO NÃO CUMPRIDO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 266 DO STJ – DISTINÇÃO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1.

A Lei Estadual n. 10.076/2014 expressamente prevê como requisito para participar do processo seletivo interno (critério do mérito intelectual) a estabilidade funcional na data da inscrição.

2.

“
O enunciado da Súmula 266 do STJ não terá aplicação, porquanto se restringe às hipóteses de provimento originário de cargo público, resultado de aprovação em concurso de ingresso na carreira. Contudo, a hipótese dos autos configura-se em processo seletivo interno, na categoria de promoção funcional
” (TJMT, N.U 1006956-03.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2021).

3.

A realização da igualdade material não proíbe que a lei crie discriminações, desde que estas obedeçam à regra da razoabilidade. Excesso não configurado.

4.

Ausência de direito líquido e certo a ser amparado. Ato legal.

5.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Mandado de Segurança impetrado por
MARCOS PAULO DA SILVA SANTOS
,
contra ato tido como ilegal do
COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
e
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consistente na exigência de comprovação da estabilidade funcional, no ato de inscrição, como requisito para participar do Processo Seletivo Interno para Formação do Quadro de Acesso por Mérito Intelectual para Promoção à Graduação de 3º Sargento da PM/MT.

O Impetrante alega que ingressou nas fileiras da PM/MT (Soldado), em 16 de novembro de 2015, sendo que, no dia 27 de outubro de 2017, foi publicado o Edital n. 02/DGP/DEIP/PMMT/2017, com a abertura do prazo de inscrição (06 a 12 de novembro) para o
Processo Seletivo Interno para Formação do Quadro de Acesso por Mérito Intelectual para a Promoção à Graduação de 3
o
Sargento da PM/MT.

Sustenta que, no referido Edital, consta exigência ilegal, qual seja, que o Cabo PM ou o Soldado PM, na data da inscrição, tenha estabilidade funcional (Item 3.1).

Argumenta que a exigência contraria o artigo 37, inciso I, da Constituição Federal, devendo fazer a prova tão só na data da posse, em referência ao disposto na Súmula n. 266 do Superior Tribunal de Justiça.

Enfatiza que, embora a Lei Complementar n. 529/2014 estabeleça o limite de 40 (quarenta) vagas para a promoção anual, pelo critério de mérito intelectual, o Edital regulamentador do certame ofertou 160 (cento e sessenta) vagas.

Diante disso, afirma que, no ano de 2018, o quadro de acesso será feito com 40 (quarenta) vagas e as demais completarão o quadro nos anos subsequentes, afastando, de consequência, a possibilidade de concorrer até o ano de 2021, mesmo obtendo a estabilidade funcional no ano de 2018.

Defende o preenchimento dos requisitos legais exigidos, razão por que pugna pelo afastamento da exigência da aludida estabilidade, a fim de assegurar sua inscrição.

O Relator originário, Des. Márcio Vidal, não concedeu a medida liminar (Id. 1293364).

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, argumenta que “
o edital faz lei entre a Administração e os concorrentes, vinculando todos, sem distinção, nos exatos termos das regras previamente estipuladas. O edital é o instrumento que fixa as condições de realização do certame, sendo justamente o cumprimento estrito das regras do Edital e da Lei que garante o tratamento igualitário entre os concorrentes (...)
”.

Interposto recurso de agravo interno (Id. 1405171) da decisão que indeferiu o pedido liminar, à unanimidade, foi negado provimento, assim ementado (Id. 5520146):

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO – FORMAÇÃO DO QUADRO DE ACESSO POR MÉRITO INTELECTUAL – PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3º SARGENTO – EXIGÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE FUNCIONAL NO ATO DA INSCRIÇÃO – DETERMINAÇÃO LEGAL – ARTIGO 21, DA LEI 10.076/2014 – SERVIDOR COM DOIS ANOS DE SERVIÇO – NÃO CUMPRIMENTO DA NORMA ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAR DO CERTAME – DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exigência de período mínimo de serviço militar ao candidato, no ato da inscrição no Processo Seletivo para a Promoção à Graduação de 3º Sargento, visa garantir a estabilidade do servidor à carreira, e trata-se de cumprimento da legislação especial.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra da d. Procuradora Naume Denise Nunes Rocha Muller, opina pela denegação da ordem, diante da ausência de liquidez e certeza do pleito autoral (Id nº 2603574).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Discute-se no presente Mandado de Segurança a suposta ilegalidade da exigência de comprovação da estabilidade funcional, no ato de inscrição, como requisito para participar do Processo Seletivo Interno para Formação do Quadro de Acesso por Mérito Intelectual para Promoção à Graduação de 3º Sargento da PM/MT.

Consta dos autos que o Impetrante, em novembro de 2015, foi incluído nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e foi impedido de inscrever no processo Seletivo, acima mencionado, uma vez que contava à época da abertura do certame, com apenas 02 (dois) anos de efetivo serviço na corporação, portanto, sem estabilidade no cargo.

Sustenta que a exigência contida no mencionado edital que lhe exclui de realizar inscrição no processo seletivo, contraria o artigo 37, I, da CF, bem como o disposto na Súmula n. 266 do STJ
.

Não vinga a pretensão.

Um porque, o artigo 37, inciso I, da Constituição Federal trata da acessibilidade ou ingresso de brasileiros no serviço público e não a processo seletivo interno que regular a promoção ou ascensão.

De igual forma, a Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça: “
o
diploma
ou
habilitação legal

para o exercício do cargo
deve ser exigido na posse e não na inscrição para o
concurso público
”.

Assim, pela técnica do
distinguishing
, com viés nos artigos 489, § 1º, VI e 1.037, §12, I, ambos do Código de Processo Civil, o caso concreto não se ajusta àquele fundamento, porquanto o tema-guia é o provimento originário e não processo interno de ascensão de servidor. A respeito, já posicionou este Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO POR MÉRITO INTELECTUAL – 3º SARGENTO – AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE – SÚMULA 266 DO STJ – INAPLICABILIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 7º, III, DA LEI N. 12.016/09 PARA CONCESSÃO DA LIMINAR – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não configurado o requisito temporal da estabilidade funcional, que se adquire ao completar três anos de efetivo serviço, contados a partir da inclusão nas fileiras da carreira militar, não há falar em direito líquido e certo à inscrição para formação de quadro de acesso à Graduação de 3º Sargento.

2.
O enunciado da Súmula 266 do STJ não terá aplicação, porquanto se restringe às hipóteses de provimento originário de cargo público, resultado de aprovação em concurso de ingresso na carreira. Contudo, a hipótese dos autos configura-se em processo seletivo interno, na categoria de promoção funcional
.

3. Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

(N.U 1006956-03.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021) (destaquei)

Dois porque, o Edital, lei do certame, está em consonância com a norma estadual, que traz quais são os requisitos necessários para o que militar possa concorrer à promoção, e entre eles, ter tempo de serviço arregimentado (artigo 21 da Lei n. 10.076/2014). Confira-se:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”;

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

(...)

§ 3º. Para concorrer à promoção pelo critério de mérito intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X deste artigo.
(grifos nossos)

Adiante, veda a participação daquele que não possuir estabilidade:

Art. 38.
Não poderá
participar do processo seletivo interno para o critério do mérito intelectual a praça que estiver nas seguintes situações:

(...)

IV -
não possuir estabilidade na data de inscrição no processo seletivo
.
(grifos nossos)

Com efeito, a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 555, de 29 de dezembro de 2014, no artigo 33, dispõe que “
o militar estadual adquire a estabilidade ao completar três anos de efetivo serviço, a contar de sua inclusão
”. E no § 2º: “
será exonerado o militar que durante o estágio probatório, após processo regular, for considerado inapto para exercício do cargo
”.

Assim, a previsão editalícia com base em lei
em sentido formal anterior ao ato, mostra-se legítima a limitação ante os pressupostos e
condições para ingresso/inscrição nos quadros de promoção elencados pelo legislador,
de modo que não há falar em ofensa ao princípio da legalidade.
Ao contrário, a isonomia e legalidade é justamente o motivo para se impor o não acolhimento da tese, pois expressamente estabelecido na norma e a pretensão representaria um elemento distintivo aos demais que deixaram de se inscrever em outras ocasiões, além de invadir competência legislativa.

Tal ponto foi capitulado no acórdão que analisou o agravo interno e integralizo no mérito:

“(...)

Na presente hipótese, verifiquei que não estão presentes os elementos necessários à concessão preliminar do pedido.

Registrei que a Lei Estadual n. 10.076/2014 que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, em seu artigo 18, inciso III, estabelece que somente os Militares possuidores de estabilidade funcional poderiam participar da promoção à graduação de 3º Sargento.

Com efeito, a referida lei especial define pontualmente quais são os requisitos necessários para o que militar possa concorrer à promoção, e entre eles, ter tempo de serviço arregimentado (artigo 21, da Lei 10.076/2014).

Dessarte, é evidente que a comprovação de tal situação deve ser feita no ato da inscrição.

Veja-se que a exigência do Edital de que o servidor, na data da inscrição, comprove os referidos pressupostos, é a observância da norma.

Como consignado no decisum ora objurgado, se o militar que, durante o estágio probatório, for considerado inapto para o desempenho do cargo, pode ser exonerado, é certo que a exigência da estabilidade funcional, no ato de inscrição de concurso interno para promoção na carreira, mostra-se legal.

Assim, deve o militar ter cumprido o estágio probatório de 03 (três) anos para participar do Processo Seletivo Interno, que objetiva a formação do quadro de acesso por mérito intelectual.

Consignei que não desconheço a existência de entendimento de que o preenchimento dos requisitos necessários ao exercício do cargo deva ser constatado no ato da posse e não da inscrição no concurso público, a teor da Súmula n. 266/STJ. Contudo, no caso em questão, não se trata de concurso público de ingresso, mas de promoção na carreira.

(...)”

A igualdade material não proíbe que a lei crie discriminações, desde que estas obedeçam à regra da razoabilidade. É o caso vertente, em que o período mínimo de atuação na carreira militar (estágio probatório), permite avaliar a aptidão, capacidade e eficiência do servidor, consonante com a intenção em desempenhar atribuições da hierarquia superior, levando em conta, por lógica, o grau de esforço a ser desenvolvido pelo ocupante do cargo. Em outras palavras, não se evidencia a existência de excesso a ser combatido pelo Poder Judiciário.

Assim, nos termos da lei, o militar deve cumprir o estágio probatório de 03 (três) anos, para participar do referido processo seletivo interno, o que torna evidente a ausência de conduta ilegal a ser amparada.

Transcrevo enfrentamentos da Corte que imprimem a hipótese dos autos:

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – PROCESSO SELETIVO INTERNO – FORMAÇÃO DO QUADRO DE ACESSO POR MÉRITO INTELECTUAL – PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3º SARGENTO – INSCRIÇÃO INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE FUNCIONAL – DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NA LEI Nº 10.076/2014 E DO EDITAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. A promoção do policial militar tem disposição expressa, no sentido de que não poderá constar de qualquer quadro de acesso à lista de escolha, quando não preencher os requisitos legais.

2. Desatendido o requisito temporal da estabilidade funcional, que se adquire ao completar três anos de efetivo serviço, contados a partir da inclusão nas fileiras da carreira militar, não há falar em direito líquido e certo à inscrição para formação de quadro de acesso à Graduação de 3º Sargento.

3. Segurança denegada.

(N.U 1011818-56.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)

AGRAVO INTERNO — MANDADO DE SEGURANÇA — PROCESSO SELETIVO PARA PROMOÇÃO DE CABO E SOLDADO À GRADUAÇÃO DE TERCEIRO SARGENTO — ESTABILIDADE FUNCIONAL NA DATA DA INSCRIÇÃO — EXIGÊNCIA — ILEGALIDADE — INEXISTÊNCIA.

DIREITO LÍQUIDO E CERTO — AUSÊNCIA.

“Não se pode reputar ilegal ou abusivo ato de autoridade administrativa que dá fiel cumprimento às disposições legais e normativas, nem líquido e certo um direito que não encontra expressa previsão legal” (STJ, AgInt no RMS 49315/MT).

Recurso não provido.

(N.U 1011893-95.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – PROCESSO SELETIVO INTERNO – FORMAÇÃO DO QUADRO DE ACESSO POR MÉRITO INTELECTUAL – PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3o SARGENTO – INSCRIÇÃO INDEFERIDA – ESTABILIDADE FUNCIONAL – AUSENTE – DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NA LEI N. 10.076/2014 E NO EDITAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – SEGURANÇA DENEGADA.

A promoção do policial militar tem disposição expressa, no sentido de que não poderá constar de qualquer quadro de acesso à lista de escolha, quando não preencher os requisitos legais.

Desatendido o requisito temporal da estabilidade funcional, adquirido, ao completar três anos de efetivo serviço, contados estes a partir da inclusão nas fileiras da carreira militar, não há falar em direito líquido e certo à inscrição, para formação do quadro de acesso à Graduação de 3o Sargento.

Não merece acolhimento a pretensão de condenação da parte impetrante, por litigância de má-fé, já que ausentes os pressupostos previstos no artigo 80, do Código de Processo Civil.

(N.U 1011939-84.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2019, Publicado no DJE 25/09/2019)

À guisa de conclusão, ausente clara e inequívoca violação a direito líquido e certo, impõe-se a denegação da ordem.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A SEGURANÇA.

Sem custas e sem honorários (Súmula 512/STF).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022